Tribunal: TJMT
Processo: 1006925-51.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006925-51.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIELITON CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 052.033.231-86 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), NATANAEL NEVES DA SILVA - CPF: 952.754.521-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYTON FREIRE DA SILVA - CPF: 978.305.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON MABACO DE SOUZA - CPF: 018.642.651-83 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ROSENO DA SILVA - CPF: 030.724.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ALVES DE SOUZA - CPF: 351.107.082-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006925-51.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSIELITON CONCEICAO RODRIGUES, NATANAEL NEVES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA E, POR CONSGUINTE, PARA QUE SEJA O APELADO CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO, FUNDADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE PARA O INTERIOR DO IMÓVEL, AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL – APREENSÃO DE ENTORPECENTES [7,94 GRAMAS DE COCAÍNA E 108,99 GRAMAS DE MACONHA] – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes”
[TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006925-51.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSIELITON CONCEICAO RODRIGUES, NATANAEL NEVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo juízo da 9
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1006925-51.2021.8.11.0042, que julgou a denúncia improcedente e absolveu Josieliton Conceição Rodrigues e Natanael Neves da Silva da imputação do crime de tráfico de drogas, ao fundamento da ilicitude das provas – proveniente do ingresso ilegítimo dos agentes policiais no domicílio de Josieliton –, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Em síntese, o Ministério Público requer “
seja reconhecida a licitude da prova produzida, e, por via de consequência, sejam os apelados devidamente condenados nas penas do crime de tráfico de drogas, em coautoria”
.

Os apelados postulam a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006925-51.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Josieliton Conceição Rodrigues e Natanael Neves da Silva,
a prática do
crime de tráfico de drogas
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] No dia 13 de abril de 2021, por volta das 17h30min, na Rua I, casa 12, quadra 10, bairro São Gonçalo III, em Cuiabá-MT, os denunciados JOSIELITON CONCEIÇÃO RODRIGUES e NATANAEL NEVES DA SILVA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito, por terem em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição da VTR 9H65 (GOP 01) foi acionada pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 1°BPM, para realizar uma abordagem em um ponto que os policiais da ALI estavam vigiando, pois estes haviam recebido uma denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de drogas por indivíduo chamado NATANAEL, na rua I, casa 12, quadra 10, do bairro São Gonçalo III.

Assim, quando os policiais da ALI se deslocaram para o endereço denunciado, e passaram a realizar vigilâncias no local, verificaram que, na verdade, haviam dois indivíduos agindo de forma suspeita em relação a prática de comércio de entorpecentes, motivo pelo qual acionaram a guarnição policial da VTR 9H65 para a realização de abordagem.

Na sequência, quando a guarnição policial adentrou na rua informada pela ALI, visualizou o denunciado NATANAEL na calçada, em frente à residência apontada como o local do comércio de drogas, bem como avistou JOSIELITON na porta da aludida casa.

De imediato, assim que os denunciados NATANAEL e JOSIELITON perceberam a presença da viatura no local, empreenderam fuga para o interior da casa, razão pela qual guarnição realizou o acompanhamento deles.

Ato contínuo, quando a guarnição adentrou no quintal da casa, visualizou o denunciado NATANAEL tentando pular o muro lateral da residência; contudo ele acabou sendo detido pelos policiais. Em seguida, realizada a busca pessoal, na posse de NATANAEL, os policiais encontraram a quantia em dinheiro, no valor de R$ 50,00(cinquenta reais) e um aparelho celular, da marca SAMSUNG, de cor branca e com visor danificado.

Nesse ínterim, o denunciado JOSIELITON foi abordado no interior da residência, oportunidade na qual foram apreendidos dois celulares de sua propriedade, sendo um aparelho celular da marca MOTOROLA, de cor preta, com visor danificado, e outro celular, da marca SAMSUNG, de cor preta, também com visor danificado.

A seguir, foi procedida a busca domiciliar, ocasião em que foram encontradas 10 (dez) porções de maconha dentro de um rolo de papel filme que estava em um armário na cozinha e, no interior de um pote, 30 (trinta) porções de maconha, 09 (nove) porções de cocaína e R$ 2,00 (dois reais) em cédula, além de uma muda de maconha no corredor do imóvel.

Toda a materialidade localizada na residência dos fatos passou por exame pericial, sendo que o LAUDO n° 3.14.2021.74680-01, acostado aos autos, atestou que 09 (nove) porções compostas por material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando a massa bruta 7,94 g (sete gramas e noventa e quatro centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA; enquanto que 40 (quarenta) porções apreendidas, compostas por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes do tipo “filme”, pesando a massa bruta de 108,99 g (cento e oito gramas e noventa e nove centigramas), e 01(uma) planta pequena (muda) de coloração esverdeada, composta por folhas, caulículos e raízes, fixada em solo em embalagem do tipo “pote” de cor branca, pesando a massa bruta de 0,06 g (seis centigramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA).

O aludido laudo ainda conclui que os resquícios de material vegetal e os grânulos, de tonalidade amarelada, encontrados, impregnados no rolo de plástico transparente do tipo “filme” e no pote plástico de cor branca apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA).

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado JOSIELITON negou a prática do crime de tráfico de drogas, mas confirmou a propriedade das 40 (quarenta) porções de MACONHA, que foram localizadas no interior da residência dos fatos. Ademais, alegou que as referidas porções de entorpecentes seriam destinadas ao seu consumo pessoal. Na sequência, negou a propriedade das 09 (nove) porções de COCAÍNA apreendidas, e disse que o seu amigo NATANAEL estava na casa, no momento da abordagem, para consumir maconha junto com sua pessoa.

Por sua vez, o denunciado NATANAEL afirmou para a autoridade policial que é amigo do denunciado JOSIELITON e que foi para casa deste com a finalidade de consumirem maconha juntos. No mais, negou ter comprado drogas de JOSIELITON e disse que não comercializa drogas.

Cumpre ressaltar que o denunciado NATANAEL é reincidente na prática de crimes, pois responde ao Processo Executivo de Pena no. 22910- 58.2013.811.0042, perante a 2a. Vara Criminal da Capital, pelos crimes de roubo majorado (Guia de execução Penal da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo no. 607-55.2010.811.0042), de tráfico de drogas (Guia de execução Penal Provisória da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo no.19783- 83.2011.8110042), e de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Guia de Execução Penal Provisória recebida da 9a Vara Especializada Delito Toxico da Comarca de Cuiabá/MT, extraída do Processo Crime no 18860-23.2012.811.0042). Além disso, o referido denunciado responde a ação penal no. 1252-80.2010.811.0042, perante a 5a. Vara Criminal da Capital, pelo crime de roubo majorado.

Desta feita, a denúncia anônima recebida e o monitoramento realizado por policiais da ALI do 1o BPM, restou confirmada pela apreensão de porções de cocaína e maconha, já embaladas e prontas para venda, e de uma planta, matéria prima de entorpecente, todas localizadas no interior da casa que os denunciados usavam como depósito para realização do comércio na rua I, no 12, quadra 10, no bairro São Gonçalo III; isso somado ao encontro da quantia em dinheiro, sem comprovação de origem lícita, combinados com os depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, e com os relatos dos policiais da ALI que fizeram a vigilância sob a casa dos fatos, confirmando o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas, somados aos antecedentes criminais de NATANAEL acima destacados, evidenciam que JOSIELITON E NATANAEL estavam ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil, bem como os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada, sem dúvida, ao comércio ilícito no bairro São Gonçalo III.

Ao fio do exposto, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do delito de tráfico de drogas, em coautoria, a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados”
.

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou improcedente a denúncia e absolveu os acusados da prática do crime do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Dá análise dos autos, verifica-se que a defesa dos acusados arguiu em seus memoriais finais, em síntese, a nulidade mediante a inviolabilidade do domicílio.

[...]

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Desta maneira, deve-se verificar que as circunstâncias para ensejar o ingresso de policiais com base na alegação de crime permanente, somente é aplicado, quando há cumulativamente a justificação concreta da abordagem e da localização prévia que corrobore para a realização da busca domiciliar, ou seja, deve estar evidenciado o quantum satis (quanto satisfatório), devidamente justificadas a posteriori, sob pena de responsabilização civil.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.

Todavia, reconheço que nem sempre é possível antever que a conduta do réu se insira em alguma das dezoito alternativas tipificadas que justificam o flagrante, com a mitigação de um direito fundamental. Nessas hipóteses, espera-se que a autoridade policial proceda com investigações preliminares, se em determinada residência está ocorrendo crime (s), de modo a requerer autorização do juízo competente para o ingresso no local.

[...] Em vista disso, verifica-se que conforme o narrado no Boletim de Ocorrência de no 2021.91787, que:

“A GUARNIÇÃO DA VTR 9H65 (GOP 01) FOI ACIONADA PELA AGENCIA LOCAL DE INTELIGENCIA DO 1°BPM QUE PARA REALIZAR UMA ABORDAGEM EM UM PONTO QUE ELES ESTAVAM MONITORANDO, POIS HAVIAM RECEBIDO DENUNCIA ANONIMA DE TRAFICO DE DROGAS NA RUA I, NA QUADRA 10, LOTE 12, DO BAIRRO SÃO GONÇALO 3, ONDE INDIVIDUOS ESTAVAM VENDENDO DROGAS NO LOCAL. A GUARNIÇÃO ENTÃO DESLOCOU ATÉ A RUA INDICADA, QUANDO ENTRARAM NA RUA FOI VISUALIZADO O SUSPEITO NATANAEL NA CALÇADA EM FRENTE A RESIDÊNCIA E O SUSPEITO JOSIELITON NA PORTA, QUANDO ELES VISUALIZARAM A VIATURA, OS SUSPEITOS EMPREENDERAM FUGA PARA O INTERIOR DA CASA, A GUARNIÇÃO REALIZOU O ACOMPANHAMENTO, AO ENTRAR NO QUINTAL A GUARNIÇÃO VISUALIZOU O SUSPEITO NATANAEL TENTANDO PULAR O MURO LATERAL, A GUARNIÇÃO ENTÃO REALIZOU A ABORDAGEM NO SUSPEITO NATANAEL, ONDE FOI LOCALIZADO COM ELE A QUANTIA DE CINQUENTA REAIS, EM SEGUIDA A GUARNIÇÃO REALIZOU O ADENTRAMENTO DA RESIDENCIA, ONDE LOCALIZOU O SUSPEITO JOSIELITON , ONDE FOI FEITA A ABORDAGEM, EM SEGUIDA FOI FEITO BUSCAS NA RESIDENCIA, ONDE FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO ROSENO DEZ PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA DENTRO UM ROLO DE PAPEL FILME QUE ESTAVA EM UM ARMÁRIO NA COZINHA, TAMBÉM FOI LOCALIZADO UM POTE CONTENDO TRINTA PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, NOVE PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAÍNA E DOIS REAIS EM ESPECIE; E NO CORREDOR FOI LOCALIZADO UM MUDA DE PLANTA ANALOGA A MACONHA (...)”

No mesmo sentido da narrativa do Boletim de Ocorrência, foram os depoimentos judiciais dos policiais, onde todos confirmaram que por haver denúncia anônima informando que o local era ponto de drogas e ainda, em razão dos réus terem entrado na residência no momento em que eles chegaram ao local, fizeram o acompanhamento dos acusados até dentro da residência, realizaram as abordagens e busca domiciliar, onde localizaram entorpecentes.

[...]

Entendo, dessa maneira, que a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no local, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja, a prova material foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente, conforme jurisprudência supra.

Assim, verifica-se que as jurisprudências, em síntese, definiram que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1o do CPP.

Portanto, pelo contexto fático dos presentes, em que pese a possível boa-fé dos policiais, observo que não havia elementos que justificassem a invasão de domicílio, naquele momento, uma vez que a mesma é o asilo inviolável do indivíduo, de maneira que as provas obtidas através da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram, de modo que entendo que as absolvições dos réus, é à medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, inciso II do CPP.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER JOSIELITON CONCEIÇÃO RODRIGUES, vulgo “JOW”, [...] e NATANAEL NEVES DA SILVA, [...] das sanções impostas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso II do CPP”
(id. 125034226).

O recurso ministerial busca a reforma da sentença para reconhecer a licitude das provas, uma vez que a ação policial foi motivada por “fundadas razões” da prática do tráfico de drogas e, de conseguinte, condenar os apelados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O recurso não merece provimento.

Inexiste dúvida acerca da materialidade delitiva, estando ela consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação de droga, relatório de investigação policial, além dos depoimentos testemunhais.

O
exame pericial elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou que se tratavam de:

“
A) 09 (nove) porção de
cocaína
, pesando aproximadamente
7,94 g
;

B) 40 (quarenta) porções de
maconha
, pesando aproximadamente
108,99 g
”
(p. 19-20 – id. 125034150).

Quanto à autoria,
extrai-se dos autos que a diligência policial, que culminou na apreensão das substâncias e demais materiais, decorreu de informação anônima sobre a comercialização de drogas na Rua I, na Quadra 10, Lote 12, do Bairro São Gonçalo. Após a visualização de movimentação pelos agentes da inteligência, foi solicitado auxílio da Polícia Miliar para a abordagem. Ao observar a guarnição, os apelantes [que estavam no portão da residência] empreendeu fuga para dentro do imóvel, sendo perseguido pelos agentes públicos, os quais realizaram a busca domiciliar e encontraram no local os materiais supracitados.

Nesse sentido foram os depoimentos judiciais dos policiais militares e dos investigadores de polícia,
in verbis
:

“(...) Que o serviço de inteligência do 1o Batalhão já estava monitorando esse local, por ser ponto de venda de entorpecente.
Que solicitaram a nossa guarnição que fosse até o local com eles,
para averiguar se realmente estava ocorrendo a venda de drogas nesse local
. Que quando nos aproximamos da rua
eles entraram na residência e nós entramos fazendo o acompanhamento, juntamente com o pessoal da inteligência
. Que o Natanael tinha entrado por um corredor, como sendo o quintal da residência, para pular o muro e foragir da guarnição. Que ele não teve êxito, nós detemos ele. Que ele estava com uma quantia em dinheiro. Que o Josielton ficou no interior da residência mesmo, ele foi abordado, fizemos a revista nele. (...)
Que o soldado Roseno encontrou um rolo de plástico filme na cozinha e tinha dez porções análogas a maconha lá. Que eu verifiquei no local que lava roupa, tinha um pote lá com trinta porções análogas a maconha e 9 porções análogas a cocaína. Que no corredor, no quintal da residência, tinha uma muda aparentando ser maconha
. Que eles foram detidos e conduzidos até a delegacia. (...) Que eu acredito que o Natanael foi só comprar a droga, mas na casa do Josiel encontramos aquela quantia de drogas. Que o Josiel confessou ser o proprietário da droga. Que não encontramos droga com o Natanael. Que o Silvio e o Cleison fazem parte da inteligência do Batalhão. (...)
Que os réus foram abordados dentro da residência. Que o Natanael estava no quintal, mas estava dentro da residência.

Que eles foragiram da guarnição e ali já se tratava de um local de venda de entorpecentes
,
nós entramos para verificar se realmente existia essa venda.
Que nós não fomos cumprir mandado de prisão lá.
Que consideramos fundada suspeita por eles terem corrido da guarnição e pelo local já ter informação de venda de drogas.
Que o senhor entende de lei né, não é só com mandado que nós podemos entrar na residência. Que eles estavam em flagrante delito, que localizamos droga dentro da residência. Que eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para prejudicar ninguém e nem para mentir.
Que quando fomos fazer a abordagem, eles correram para dentro da residência
”
(Cleiton Freire da Silva).

“(...) Que foi solicitado pela inteligência local o apoio.
Que já teriam várias denúncias de tráfico pelo local
. Que avistamos dois indivíduos que correram para a residência. Que nós fizemos o acompanhamento e as buscas. Que foi encontrado em um armário na cozinha um papel filme.
Que o odor já estava forte. Que foi encontrado dentro desse armário essa quantidade de entorpecente. (...) Que encontrei a substância análoga a maconha dentro do plástico filme
. Que tinha entorpecente em um pote também, mas eu encontrei o entorpecente que estava enrolado no papel filme. (...) Que não me recordo de quem seria a casa. Que nós fomos só fazer a abordagem no local. Que nós já tínhamos as informações da residência, repassadas pela inteligência.
Que abordamos os dois dentro da residência
.
Que quando eles viram a viatura eles entraram para dentro da residência, então a abordagem foi dentro da residência
”
(Osmar Roseno da Silva).

“Que após denúncia anônima de que no local estaria ocorrendo a prática de venda de drogas pelo suspeito informado, a equipe de inteligência fez diligências e levantou informações do local, identificando o endereço. Que permanecemos em vigilância e visualizamos duas pessoas na porta da residência, com característica suspeita, comercializando entorpecente. Que era denúncia anônima de moradores da região. Que mencionaram o endereço e o local.
Que a informação que foi colhida era de que a casa era do Josieliton. Que a denúncia que chegou para mim não mencionava nome. Que durante a abordagem tivemos a informação que o Josieliton estaria comercializando o entorpecente
. Que o Josieliton teria confirmado com a equipe fardada que o entorpecente era dele e que ele comercializava. Que a princípio o Natanael seria apenas usuário. Que eu não participei das buscas no local. Que fizemos vigilância em dias alternados no local.
Que visualizamos pessoas com características de usuários, chegarem no local e saírem rapidamente
.
Que nesse dia visualizamos uma pessoa que chegou e saiu rapidamente e esses dois permaneceram no portão
. Que somente nesse dia visualizamos o Natanael no portão da residência. Que no momento da abordagem Natanael adentrou na residência. Que só vimos o Natanael nessa casa nesse dia.
Que nós não temos filmagens de pessoas entrando e saindo, pela deficiência de equipamento
. Que o Josieliton se encontrava no portão quando a viatura chegou. Que a guarnição disse que eles autorizaram a entrar”
(Silvio Alves de Souza).

“Que nós fizemos o monitoramento, tanto a minha equipe como a outra equipe do 1o Batalhão. Que o local é de difícil monitoramento. Que nos foi passado que era caso de tráfico de drogas. Que indicavam que o morador daquela residência estaria comercializando.
Que os proprietários do local estariam comercializando, mas não tínhamos um nome
.
Que tinha um grande fluxo de usuários no local
. (...)
Que no dia do fato ele estava comercializando fora da residência. Que os usuários chegavam, entregavam algo e recebiam algo
. Que não tínhamos como ver o rosto do suspeito. (...) Que ele chegou a confirmar que estava comercializando. (...) Que a equipe achou um compartimento com porções. (...)
Que eu não conseguia visualizar quem era a pessoa
Que eu não consigo confirmar se ele esteve em outras datas lá. Que sentimos o dono da casa meio retraído. Que chegaram parentes do dono da residência confirmando que ele era o dono. (...) Que só a minha equipe, tínhamos descido lá duas ou três vezes na casa dele. Que o Natanael foi conduzido porque ele estava pulando o muro e foragido do local”
(Cleison Babaço de Souza).

Por sua vez, os acusados sustentam em juízo:

“(...) Que no começo da abordagem eu estava realmente na frente da minha casa, mas o portão estava fechado. Quem realizou a abordagem foi a inteligência, não foi a viatura caracterizada. Que eles me abordaram e não encontraram nada comigo no momento, que esse último policial me bateu, me agrediu, deu dois murros no meu olho.
Que eles me forçaram a entrar na minha casa, que ele pediu que eu o liberasse e eu disse que não ia
.
Que o outro policial forçou a entrada, conseguiu entrar e o Natanael estava lá dentro fazendo o uso da maconha
. Que nós estávamos fazendo uso da maconha. Que eu tinha ido lá fora conversar com um guri que foi do lado, em uma venda. Que eu conversei com ele porque eu conheço ele. Que o policial me abordou lá na frente. Que depois eles pegaram o Natanael.
Que depois de 30 ou 40 minutos que eles acionaram a guarnição e começaram a revista e acharam a droga
.
Que era minha a maconha, ela não estava daquele jeito.
Que eu tinha comprado um pedaço, ela estava na geladeira. Que eles pegaram o papel filme, colocaram as porções dentro, quebraram na mão e enrolaram no papel filme e levaram. Que o papel filme estava lá em casa, mas não tinha droga nenhuma dentro dele. Que na hora da abordagem eu estava na frente da minha residência e o portão estava fechado. Que não tínhamos como fugir.
Que o Natanael estava fumando um cigarro de maconha dentro da residência.
Que eu conheço o Natanael desde moleque.
Que eu tinha sessenta e poucas gramas de maconha, mas era um pedaço inteiro, não era daquele jeito que estava
. Que era para o meu consumo. Que eu não precisava vender droga, eu trabalhava. Que a cocaína não era minha. Que eu não falei nada porque os policiais estavam muito agressivos, eles começaram com violência. Que eles me ameaçaram na frente da minha mãe e da minha irmã. Que eu sou réu primário, sou trabalhador. (...)”
(Josieliton Conceição Rodrigues).

“(...) Que eu saí no dia 6 de abril de tornozeleira. Que ele me ligou para nós fumarmos um cigarro de maconha. Que minha mãe ia para o hospital e me deu cinquenta reais para jantar e ainda me disse para fumar a porcaria lá em casa, para eu não sair. Que nisso o Josieliton saiu lá na frente e eu fiquei lá no fundo.
Que eu comecei a escutar os murros. Que eles estavam batendo nele para que ele abrisse o portão. Que eu me apavorei por estar de tornozeleira e subi em cima do muro
. Que esse terceiro policial estava em uma moto, ele presenciou sim os rapazes batendo no Josi. Que eu não tinha como pular o muro porque era muito alto. Que o muro que eu tentei pular era do lado da casa dele. Que ele pegou um pedaço de pau e me bateu. Que pegaram a maconha dele.
Que eles encontraram a maconha sim, mas cocaína não
. Que eu queria olhar e eles não deixavam. Que eles pegaram meu celular, meu dinheiro. Que eu nego que estivesse traficando.
Que não tinha droga embalada
. (...)”
(Natanael Neves da Silva).

No contexto fático delineado pelas provas angariadas na instrução processual, não há dúvidas de que a diligência que culminou na apreensão das drogas e demais materiais decorreu, exclusivamente, de denúncia anônima noticiando que no local havia comércio de entorpecentes, acrescida de fuga do agente para o interior do imóvel, sem agregar outros elementos que viabilizassem a ação policial.

Não há nos autos nenhuma evidência concreta de atos de comércio de drogas, nem registro de investigação anterior, que pudessem corroborar a denúncia anônima.

Neste ponto, imperioso destacar que o fato de os investigadores visualizarem intensa movimentação de supostos usuários de drogas na residência – até mesmo afirmando que eles “chegavam, entregavam algo e recebiam algo – não é o bastante para justificar uma invasão de domicílio.

Primeiro porque, como relatado pelo investigador Cleison Babaço de Souza, a campana ocorreu em mais de um dia, sendo visualizado, segundo ele, a presença de várias pessoas que ali compravam entorpecentes; porém, inexplicavelmente, nenhum desses usuários foi abordado para se verificar, indene de dúvidas, se aquilo que era retirado no local se tratava mesmo de droga.

Depois, diante da movimentação de pessoas em vários dias seguidos, era mais que plausível que fosse requerido à autoridade judiciária um mandado de busca e apreensão no local, o que não ocorreu.

Em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento.

A fundada suspeita não pode basear-se em elementos subjetivos e/ou discricionários dos agentes policiais –
mera desconfiança ou dedução de, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), estar acontecendo ou em vias de acontecer um delito –
, mas em parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, sob pena de violação de direitos e garantias fundamentais do indivíduo.

Noutras palavras, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso no domicílio do agente, exigindo-se a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.

A “fundada razão” também não pode ser aferida diante do resultado da diligência, mas das evidências concretas antecedentes a ela, as quais, racionalmente, justificavam as suspeitas de um evento caracterizador de flagrante delito.

Constitui erro grosseiro pensar que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da atuação policial. A
busca domiciliar
não pode ter justificativa no flagrante que se venha realizar, mas nas circunstâncias fáticas que autorizavam pensar a existência de um crime que não poderia ser impedido ou reprimido senão com a entrada forçada na residência.

Não por outra razão que a jurisprudência do STJ e desta Câmara Criminal é uníssona no sentido de ser
ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, fundada apenas em denúncias anônimas, acrescidas de fuga do agente ao visualizar a equipe policial
, sem mandado judicial,
in verbis
:

“Na hipótese,
não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes
. Nesse sentido,
o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
”
(HC no 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020).

Nessa mesma linha: HC no 599593/MT, Min. Rogério Schietti Cruz, 23.3.2021; HC 625.819/SC, Min. Nefi Cordeiro, 23.2.2021; RHC no 134.894/GO, Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; AgRg no HC no 609.981/RS, Min. Ribeiro Dantas, 8.2.2021.

No mesmo sentido também são os seguintes arestos desta Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.
Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, (...) não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes
”
(N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CORRÉUS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ARRESTOS DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. “
A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”
(STJ, HC 512.418/RJ). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Observa-se que o ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não”
(AP 0011726-63.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 09/02/2021).

Destarte, coaduno com o entendimento esposado pela juíza singular, reconhecendo a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial – ingresso ilegal de domicílio –, as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia acusatória, e inexistindo outras provas, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída aos apelados, a absolvição deles é medida impositiva.

Diante do exposto, em dissonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022